Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 2.1. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada absoluta impossibilidade de transferência do imóvel dado como pagamento em favor da vendedora.

3. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, as medidas vindicadas pela agravante em sede liminar, dado o seu alto grau de satisfatividade, com o condão, inclusive, de esvaziar o objeto da demanda originária, são dotadas do risco de irreversibilidade, objetivando até mesmo a declaração de nulidade de escritura pública firmada em favor de terceiro, ou seja, de pessoa que não participou do negócio jurídico primitivo, objeto da discussão judicial

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.